Tribunal: TJDFT
Processo: 0750895-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0750895-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA MORAES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Leonardo Oliveira Moraes, apontando-se como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga, nos autos da Ação Penal no 0703707-29.2025.8.07.0020. O paciente responde pela prática de tentativa de homicídio simples, prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo sido denunciado pelo Ministério Público, posteriormente pronunciado em 08/07/2025, com trânsito em julgado em 05/08/2025, e designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 18/11/2025, às 9h. Sustenta-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri e da manutenção de sua prisão preventiva, à qual se encontra submetido desde 21/02/2025, ante a alegada ausência de prova da materialidade delitiva. O impetrante, em síntese, alega que, embora se trate de crime que deixa vestígios, não houve juntada, até o momento da impetração, de laudo de exame de corpo de delito da vítima Helenice Nunes Pereira, tampouco de prontuário médico ou de qualquer registro de atendimento hospitalar que comprove a natureza e extensão das lesões supostamente sofridas, não obstante sucessivas requisições judiciais ao Hospital Regional de Ceilândia, por meio dos ofícios no 260/2025, 398/2025, 455/2025, 621/2025 e 695/2025, este último expedido em 14/11/2025. Sustenta que a absoluta ausência de prova técnica da materialidade, em infração que deixa vestígios, viola a disciplina do exame de corpo de delito prevista na legislação processual penal, não podendo ser suprida por outros meios de prova, e compromete a própria legitimidade da persecução penal. Argumenta, ainda, que tal déficit probatório impede o adequado exercício da ampla defesa – pois não há elementos técnicos sobre a gravidade das lesões, região atingida ou risco concreto à vida – e torna inviável o juízo de admissibilidade exigido para a pronúncia, configurando constrangimento ilegal na manutenção da ação penal e na submissão do paciente ao Tribunal do Júri. Ressalta a Defesa que o paciente permanece preso preventivamente há quase nove meses, desde 21/02/2025, com fundamento em acusação que, segundo afirma, não possui lastro probatório mínimo quanto à própria existência do fato criminoso, o que agrava o alegado constrangimento ilegal. Aduz que eventual resposta ao último ofício ao Hospital Regional de Ceilândia, expedido em 14/11/2025 com prazo de cinco dias, implicaria juntada de documentos em prazo inferior aos três dias úteis de antecedência mínima previstos na legislação processual penal para apresentação de documentos na véspera da sessão plenária, vulnerando o contraditório e a ampla defesa. Com base nesses fundamentos, requer, em caráter liminar, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 18/11/2025, às 9h, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para despronunciar o paciente, reconhecendo a ausência de prova da materialidade delitiva como requisito essencial à submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular. Liminar indeferida (ID 78602772)). Manifestação da Procuradoria de Justiça para que seja reconhecida a prejudicialidade desta impetração, em virtude da perda do objeto (ID 78688206). É o relatório. Decido. Sobreveio informações do Ministério Público de que ao analisar os autos em trâmite perante o Juízo de origem, constatou que o paciente foi absolvido, pelo Tribunal popular, tendo sido colocado em liberdade (IDs 257267338, 257298517 e 257383781 - Pje1). Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente agravo interno, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 25 de novembro de 2025 19:56:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator